Tribunal: STF
Processo: AC 1915
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DE 
   ESTADO-MEMBRO NO CAUC. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 
1. O Supremo 
   Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo 
   em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas 
   inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração 
   Financeira - Siafi e no CAUC - Cadastro Único de Exigências para 
   Transferências Voluntárias, impossibilita sejam firmados acordos de 
   cooperação, convênios e operações de crédito entre eles e entidades 
   federais.
2. A certidão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
   Janeiro juntada aos autos, em que certifica nada haver contra o ente 
   federado no que diz respeito a 'transferências voluntárias', 
   demonstra dualidade de entendimento quanto às metodologias de 
   cálculo do limite constitucional dos investimentos em saúde apurados 
   por aquele órgão e o Ministério da Saúde.
3. Em sede de cognição 
   primária e precária, parecem estar presentes o fumus boni juris e o 
   periculum in mora. 
4. Medida liminar referendada.